Tribunal: TJMT
Processo: 1004155-07.2023.8.11.0013
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004155-07.2023.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LORIVAL DOS SANTOS SILVEIRA - CPF: 348.970.112-72 (EMBARGANTE), GIZELIA MORAES SILVA - CPF: 650.144.051-34 (ADVOGADO), RAFAEL NEVACK RIBEIRO - CPF: 311.491.198-61 (ADVOGADO), REGINA APARECIDA DE MORAIS (EMBARGADO), WEDER DE LACERDA SILVA - CPF: 024.750.131-09 (ADVOGADO), CAMILLA DE FRANCA SOARES - CPF: 017.476.361-18 (TERCEIRO INTERESSADO), CHARLES CHUIKA - CPF: 013.550.951-31 (TERCEIRO INTERESSADO), CHARLES CHUIKA - CPF: 013.550.951-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM DIREITO DE VIZINHANÇA. ALEGADA CONTRADIÇÃO. CITAÇÃO DE PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação para reconhecer a concausalidade em danos decorrentes de relação de vizinhança e fixar a responsabilidade da parte adversa em 20% sobre os danos materiais apurados. O embargante sustenta a existência de contradição e omissão, ao argumento de que o acórdão citou precedente que aplicou divisão de responsabilidade em 50% para cada parte, mas fixou a responsabilidade da embargada em apenas 20%, sem justificativa adequada, pleiteando a atribuição de efeitos infringentes para majorar o percentual da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há contradição ou omissão no acórdão que, ao citar precedente jurisprudencial sobre responsabilidade concorrente, fixou percentual distinto de responsabilidade no caso concreto sem aplicar a mesma proporção do paradigma citado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A citação de precedentes jurisprudenciais no acórdão tem a finalidade de demonstrar a aderência da tese jurídica adotada ao entendimento consolidado dos tribunais, não implicando obrigatoriedade de reprodução do mesmo resultado quantitativo no caso concreto.

4.

A fixação do percentual de responsabilidade observa as peculiaridades fáticas do caso concreto, especialmente a constatação de que a maior parte das patologias decorre de vícios construtivos próprios do imóvel, circunstância que justifica a atribuição de responsabilidade de 20% à parte adversa.

5.

Inexistindo omissão ou contradição no acórdão, o inconformismo da parte embargante traduz mera tentativa de rediscussão da matéria decidida, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC

1.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022. CC, art. 945.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16.08.2017, DJe 29.08.2017.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos em face do v. acórdão, que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação, reconhecendo a concausa e fixando a responsabilidade da Embargada em 20% sobre os danos materiais apurados.

Em suas razões recursais, o Embargante alega, em síntese, a existência de contradição e omissão no julgado, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Sustenta que o acórdão, ao fundamentar a decisão, invocou precedente jurisprudencial que aplicou a culpa concorrente na proporção de 50% para cada parte, utilizando a expressão "na mesma linha". No entanto, ao fixar o
quantum
indenizatório, arbitrou a responsabilidade da parte adversa em apenas 20%, sem apresentar a devida distinção ou justificativa fática para o afastamento do percentual adotado no paradigma citado.

Argumenta que a conduta da Embargada (aterro sem drenagem e depósito de entulhos) foi grave e determinante para o agravamento dos danos, razão pela qual pleiteia a atribuição de efeitos infringentes ao recurso para majorar a condenação para 50%.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A via dos embargos declaratórios destina-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, o Embargante aponta uma suposta contradição entre a fundamentação, que citou precedente com divisão de responsabilidade em 50%, e o dispositivo, que fixou a responsabilidade da Embargada em 20%. Sustenta, ainda, omissão quanto à justificativa para a não aplicação do mesmo percentual do paradigma.

Contudo, a citação de precedentes jurisprudenciais em um acórdão tem por finalidade primária demonstrar a consonância da tese jurídica adotada com o entendimento dos tribunais. Ao utilizar a expressão "na mesma linha" e citar o julgado do Tribunal de Justiça do Paraná (Ap. Cív. 0057699-22.2019.8.16.0014), este Relator referia-se à tese jurídica da responsabilidade concorrente (concausalidade) em casos de direito de vizinhança onde coexistem falhas construtivas preexistentes e intervenções externas.

A fixação do
quantum
de responsabilidade (20%) não decorreu de mero arbítrio ou de contradição com o precedente, mas sim da estrita observância das peculiaridades fáticas do caso concreto, conforme determina o artigo 945 do Código Civil, que manda sopesar a gravidade da culpa da vítima.

Portanto, o acórdão foi claro ao delinear que a "maior parte das patologias decorre de vícios construtivos próprios", justificando-se, assim, o percentual fixado.

Todos os pontos relevantes para a solução da controvérsia foram devidamente apreciados. O inconformismo da embargante com o resultado não justifica ingressar por esta via, que não pode ser utilizada para a rediscussão da matéria (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia. 4. Embargos de declaração rejeitados”.

(EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017, DJe de 29-8-2017, grifo nosso).

Pelo exposto,
rejeitos os embargos de declaração
.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026